Tribunal: TJSP
Processo: 1028635-93.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA REQUERIDA-EMBARGANTE – Pretensão de obter efeitos infringentes – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão e obscuridade – Prequestionamento – Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1028635-93.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
DOTSOFT TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA, é embargado ROLLI TECH
CONSULTING LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram os
embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028635-93.2018.8.26.0114/50000 -Voto no
2
Comarca: Foro de Campinas – 3a Vara Cível
Embargante: Dotsoft Tecnologia de Sistemas Ltda.
Embargada: Rolli Tech Consulting Ltda ME.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA
REQUERIDA-EMBARGANTE
Pretensão de obter
efeitos infringentes Acórdão devidamente fundamentado,
sem omissão e obscuridade
Prequestionamento

Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias
Embargos de declaração não são adequados para promover a
reforma
do
que
decidido

EMBARGOS
NÃO
ACOLHIDOS
Voto no 25390
Embargos de declaração opostos pela Requerida-Embargante
contra o acórdão de fls.144/147, em que improvido o recurso de apelação que apresentou e
majorados os honorários advocatícios do patrono da Autora-Embargada para 20% do valor
do débito atualizado.
Alega que o acórdão contém omissão e obscuridade: não acolheu as
alegações de que não há elementos que justifiquem a procedência da ação e que necessária
a instrução probatória. Acrescenta que necessário o prequestionamento para a interposição
do recurso.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração são
erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles padece o acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que decidido, vale
dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser perseguido pelos
meios processuais (recursos) adequados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028635-93.2018.8.26.0114/50000 -Voto no
3
Com efeito, a Embargante pretende obter efeitos infringentes ao
fundamento de omissão e obscuridade. Todavia, “A obscuridade, a contradição, ou a
omissão, passíveis de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar
presentes no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou
da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a parte entende
que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo, não cabem
Embargos de Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do
julgado e não apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este.” (TJSP, 8a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio
Marques Neto).
Em relação ao prequestionamento (que consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei
tido como violado EREsp no.155.621/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, “in” DJ
13/9/99), não basta a argumentação de que os embargos de declaração são interpostos com
esse propósito, porque necessária a existência de erro material, omissão, contradição ou
obscuridade no julgado, o que não se verifica.
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator